Tribunal: STF
Processo: ARE 1270719
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. TITULARIDADE. PROVIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESOLUÇÃO 80 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO DECADENCIAL DE 05 ANOS. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
    1. Conforme entendimento do STF, sob a vigência da Constituição de 1988, é inconstitucional qualquer forma de provimento dos serviços notariais e de registro que não por concurso público, não havendo direito adquirido à efetivação em serventia vaga sob a égide da Constituição de 1988.
    2. O CNJ, por meio da Resolução nº 80, de 09/06/2009, declarou a vacância dos serviços notarias e de registros cujos responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro, na forma da Constituição Federal de 1988, abrangida, portanto, a situação daqueles que chegaram às unidades por meio de permuta.
    3. Afirmada pelo Supremo Tribunal Federal a irregularidade das remoções dos serventuários que ocorreram sem concurso público, a impossibilidade de retorno à respectiva serventia de origem (porque foi extinta ou está regularmente provida) não tem como solução única possível a manutenção do interino na serventia atualmente ocupada.
    4. Nos embargos de declaração opostos no mandado de segurança n.º 31.228, o e. Supremo Tribunal Federal delimitou o
    alcance da decisão que impedia o imediato provimento de serventias, nos seguintes termos: (i) limita-se às serventias do Estado do Paraná; (ii) alcança, tão somente, as demandas que possuam por objeto a declaração de vacância oriunda da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça; (iii) aplica-se, exclusivamente, às serventias cuja vacância tenha sido questionada judicialmente em momento anterior à impetração deste remédio constitucional; (iv) abrange, apenas, as ações que tramitavam perante o Supremo Tribunal Federal ao tempo desta impetração. Logo, fora dessas hipóteses, inexiste óbice à inclusão da serventia na relação daquelas a serem oferecidas em concurso público (STF, ED-MS 31.228, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16/08/2016).
    4. ‘O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988 sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236.’ (MS-ED-AgR 29032, TEORI ZAVASCKI, STF.)
    5. Uma vez considerada inconstitucional e ilegal a remoção do autor, não subsiste a sua pretensão em retornar definitivamente ou provisoriamente à titularidade da serventia cujo exercício era mantido de forma precária.
    6. Em atenção ao disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 11, do novo CPC, majorada a verba honorária em favor da União de 10% para 12% (doze por cento) incidentes sobre o valor da causa.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 1º, caput, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. 
    Ainda que fosse possível superar tal óbice, a decisão do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte em Mandado de Segurança. Confiram-se, nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERMUTAS E REMOÇÕES ENVOLVENDO TITULARES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. 1. Com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Precedentes. 2. O Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.301-AgR, sob minha relatoria).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC N. 22/1982). VACÂNCIA POSTERIOR A 5.10.1988. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (MS 27.505-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator